Tribunal: TJSP
Processo: 2226434-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória. Pleito de expedição de ofício ao INSS com a finalidade da apuração de vínculo empregatício ou de benefício previdenciário recebido pela devedora, a fim de que a penhora recaia sobre percentual eventualmente recebido. Descabimento. Recursos destinados à subsistência da executada e de sua família. Impenhorabilidade dos recursos de natureza salarial

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória. Pleito de expedição de ofício ao INSS com a finalidade da apuração de vínculo empregatício ou de benefício previdenciário recebido pela devedora, a fim de que a penhora recaia sobre percentual eventualmente recebido. Descabimento. Recursos destinados à subsistência da executada e de sua família. Impenhorabilidade dos recursos de natureza salarial recebidos pela devedora (CPC, 833, IV) reconhecida. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226434-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante GUIMARÃES &
BASTOS LTDA ME, é agravada MARIA MARTA DOS REIS MASSON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39730
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2226434-13.2020.8.2.0000
COMARCA: FRANCA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO AUGUSTO DE MOURA
AGRAVANTE: GUIMARÃES & BASTOS LTDA ME
AGRAVADA: MARIA MARTA DOS REIS MASSON
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Ação
monitória. Pleito de expedição de ofício ao INSS com a
finalidade da apuração de vínculo empregatício ou de benefício
previdenciário recebido pela devedora, a fim de que a penhora
recaia sobre percentual eventualmente recebido. Descabimento. Recursos destinados à subsistência da
executada e de sua família. Impenhorabilidade dos recursos de
natureza salarial recebidos pela devedora (CPC, 833, IV)
reconhecida. Decisão mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
44, que, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação monitoria, indeferiu o
pedido de expedição de oficio ao INSS com a finalidade da apuração de vínculo
empregatício ou de benefício previdenciário da executada, para posterior incidência da
penhora sobre valores representativos dos recursos por ela recebidos.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a impenhorabilidade de
recursos de natureza salarial pode ser relativizada, consoante entendimento jurisprudencial,
a par do que a legislação processual vigente permite a adoção de medidas excepcionais
para a satisfação de créditos. Tece considerações sobre as tentativas infrutíferas de
localização de bens penhoráveis da devedora, asseverando que o feito tramita desde 2017,
sem que tenha conseguido obter a satisfação do seu crédito.
O recurso é tempestivo e foi preparado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
E isto porque a expedição de ofício ao INSS requisitando
informações sobre a existência de vínculo empregatício ou de beneficio previdenciário
recebido pela executada é medida inócua, haja que que dispõe o artigo 833, IV, do Código
de Processo Civil, que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, salvo para
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí resulta que, não materializadas no caso nenhuma das exceções
legais, os eventuais rendimentos recebidos pela devedora, fruto do seu trabalho ou de
benefício previdenciário que receba, são impenhoráveis, porquanto se destinam à sua
subsistência própria e de sua família, manifesto então o seu caráter alimentar, a tornar
inadmissível que sobre tais recursos possa recair a penhora.
Tem-se, portanto, ante tal cenário, que qualquer desconto efetuado
no salário ou em benefício previdenciário da devedora, com a finalidade do pagamento de
débito não alimentar, como se dá na espécie, afrontaria o ordenamento jurídico e não
poderia ser autorizado, por isso que inócua a providência requerida pela agravante e que foi
bem rejeitada pela r. decisão agravada, que se preserva.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)